Tribunal: TJPA
Processo: 0802371-05.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802371-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HERBERTO DE CARVALHO DANTAS FILHO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado e deu-lhe parcial provimento no sentido de chancelar medida menos gravosa ao devedor, ratificando, outrossim, a validade da notificação de constituição em mora
.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão e contradição.

4.

Consta expressamente do Acórdão atacado que as parcelas 16 e 18, indicadas pelo embargante na Notificação Extrajudicial como ensejadoras na mora (ID
20001096 – autos originários)
, vencidas, respectivamente em
20/11/2019, 20/01/2020, foram objeto de acordo extrajudicial e pagas, conforme os documentos ID 24557187 (p. 1-4 – auto originários) ao Escritório de Advocacia Tescheiner C e Giacomazi ADV CL S/C em 15/05/2020 e 15/06/2020, respectivamente, salientando que a eventual inadimplemento da parcela 22, conforme suscitado nas contrarrazões do Agravo de Instrumento deve ser objeto de Notificação própria.

5.

O pagamento efetivado ante do ajuizamento da Busca e Apreensão em trâmite perante o MM. Juízo ad quo fora reconhecido pela embargante que pleiteia e defende a medida liminar com base em saldo referente a encargos de mora, observando que a Notificação para Constituição em Mora cobrava as parcelas 16 e 18 integralmente.

6.

Especificamente quanto à Notificação de Constituição em mora, considerando ter sido esta encaminhada ao endereço constante do contrato (ID
20001093 dos autos originários
), afigura-se válida, porquanto enviada ao endereço do embargado, mas não tem o condão de aviar busca e apreensão do bem, a qual, neste momento processual, fora obstada, porquanto medida mais gravosa.

7.

Quanto à cláusula resolutiva expressa no contrato, insta observar que a Teoria da Conservação dos Contratos deve servir de lastro à flexibilização do art. 2º, §3° da Lei n.° 911/1969 e ao art. 474 do Código Civil, uma vez que os referidos dispositivos têm sua base legal no inadimplemento total, sendo que no feito ad quo resta em discussão a existência de débito parcial, como acima destacado, referente a encargos contratos.

8.

Não configuração dos vícios a que alude o art. 1022 do Código de Processo Civil. Impossibilidade de rediscussão da matéria na via eleita. Prequestionamento implícito, conforme o art. 1025 do mesmo Diploma Legal.

9.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tendo como embargante
BANCO VOLKSWAGEN S. A.
e embargados
ACÓRDÃO
ID
5225763

e
HERBERTO DE CARVALHO DANTAS FILHO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 24 de agosto de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

BANCO VOLKSWAGEN S. A.
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
5528803
), em face de

HERBERTO DE CARVALHO DANTAS FILHO

e do
V. Acórdão
ID
5225763
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DAS PARCELAS QUE EMBASARAM A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIORMENTE AO DEFERIMENTO DA LIMINAR – EVENTUAIS ENCARGOS OU DIFERENÇAS QUE PODEM SER PERQUIRIDAS EM AÇÃO PRÓPRIA OU NA AÇÃO AD QUO – MEDIDA MENOS GRAVOSA – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA ENVIADA EM ENDEREÇO DO CONTRATO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0802371-05.2021.8.14.0000, ACÓRDÃO
ID
5225763, JULGADO EM 18/05/2021
)

Aduz a ocorrência de contradição e omissão.

Afirma que a mora contratual restou amplamente demonstrada e capaz de ensejar a busca e apreensão do bem objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes, salientando a validade da Notificação Extrajudicial então procedida.

Aduz que, não obstante o pagamento do valor principal das parcelas 16 e 18, que restaram em aberto o valor atinente às multas, bem como saldo do principal da parcela 22, salientando que os referidos pagamentos foram efetivados após a Notificação Extrajudicial.

Sustenta que o contrato possui cláusula resolutiva expressa, estribada no art. 474 do Código Civil, salientando que o
art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.° 911 /69
, impõe ao devedor fiduciário o pagamento da integralidade da dívida após o ajuizamento da busca e apreensão e cumprimento da liminar, com a inclusão das custas, despesas e honorários.

Em contrarrazões (ID 5728186
), o embargado pugna pelo improvimento do recurso
.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado e deu-lhe parcial provimento no sentido de chancelar medida menos gravosa ao devedor, ratificando, outrossim, a validade da notificação de constituição em mora
.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão e contradição.

Para análise das questões recursais insta consignar que consta expressamente do Acórdão atacado que as parcelas 16 e 18, indicadas pelo embargante na Notificação Extrajudicial como ensejadoras na mora (ID
20001096 – autos originários)
, vencidas, respectivamente em
20/11/2019, 20/01/2020, foram objeto de acordo extrajudicial e pagas, conforme os documentos ID 24557187 (p. 1-4 – auto originários) ao Escritório de Advocacia Tescheiner C e Giacomazi ADV CL S/C em 15/05/2020 e 15/06/2020, respectivamente, salientando que a eventual inadimplemento da parcela 22, conforme suscitado nas contrarrazões do Agravo de Instrumento deve ser objeto de Notificação própria.

Nesse sentido, importante destacar que o pagamento efetivado ante do ajuizamento da Busca e Apreensão em trâmite perante o MM. Juízo ad quo fora reconhecido pela embargante que pleiteia e defende a medida liminar com base em saldo referente a encargos de mora, observando que a Notificação para Constituição em Mora cobrava as parcelas 16 e 18 integralmente.

Especificamente quanto à Notificação de Constituição em mora, considerando ter sido esta encaminhada ao endereço constante do contrato (ID 20001093 dos autos originários), afigura-se válida, porquanto enviada ao endereço do embargado, mas não tem o condão de aviar busca e apreensão do bem, a qual, neste momento processual, fora obstada, porquanto medida mais gravosa.

Quanto à cláusula resolutiva expressa no contrato, insta observar que a Teoria da Conservação dos Contratos deve servir de lastro à flexibilização do art. 2º, §3° da Lei n.° 911/1969 e ao art. 474 do Código Civil, uma vez que os referidos dispositivos têm sua base legal no inadimplemento total, sendo que no feito ad quo resta em discussão a existência de débito parcial, como acima destacado, referente a encargos
contratos.

Como se vê, a alegação de omissão e de contradição ventiladas pela embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 31/08/2021